Tribunal: TJPA
Processo: 0801143-97.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10331 - Adidos
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801143-97.2018.8.14.0097

APELANTE: WALTER JOAO DA SILVA MENDES

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
dependência
econômica em relação a ex-segurada, não ficando demonstrada a constância do matrimônio até o óbito, não havendo como ser reconhecido o direito ao benefício de
pensão
por
morte
. Precedentes do TJPA.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
WALTER JOÃO DA SILVA MENDES
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com esteio no art.1.015, e ss., do NCPC, contra decisão sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECPADA DE URGÊNCIA

proposta em face de
- INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese,
afirma o Requerente que era cônjuge da Sra. Rita Maria da Silva Chagas desde 30 de janeiro de 1982, também ex-segurada do IGEPREV, tendo pleiteado administrativamente a concessão de pensão por morte perante a entidade previdenciária requerida, em decorrência do falecimento de sua esposa. Entretanto, o requerido manteve-se inerte ao seu pedido, o que tem lhe ocasionado dificuldades financeiras, por ser dependente financeiro da pensão de deixada por sua esposa, tendo ingressado com a demanda objetivando o reconhecimento do seu direito à percepção do referido benefício.

Juntou documentos pessoais do requerente, certidão de casamento e documentos pessoais da finada esposa (que era Policial Militar do Estado do Pará), certidão de óbito, dados bancários dela, protocolo do pedido administrativo de pensão junto ao IGEPREV, informações referentes ao andamento do aludido pedido e o contracheque dela.

A tutela de urgência foi deferida parcialmente para que o requerente recebesse o valor da pensão até o julgamento do pedido administrativo.

O requerido contestou intempestivamente, conforme certidão da Secretaria.

Em sede de réplica o autor solicitou o julgamento parcial, decretação da revelia, presunção de veracidade dos fatos da exordial, desentranhamento da contestação e procedência do pedido.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando improcedente o pedido inicial em razão de entender que não restou demonstrado que o autor seria dependente previdenciário de sua finada esposa.

O recorrente, em suas razões recursais, aduz a revelia do apelado, uma vez que a contestação foi apresentada intempestivamente. Além disso, suscita que há comprovação da dependência do apelante com a ex-segurada, conforme certidão de casamento devidamente averbada após o óbito, comprovante de residência no mesmo endereço à época do óbito, além de constar em documento do apelado que o apelante era dependente do de cujus, por fim, ressaltou ser descabida a revogação da tutela de urgência sem qualquer justificativa plausível, prejudicando a sua própria subsistência, pois a falecida era provedora do sustento do lar do casal.

Em suas razões contrarrazões o apelado pugna pela manutenção da sentença.

Em parecer, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso de apelação cível vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O cerne da questão está em verificar a existência de dependência entre o autor e a ex-segurada, falecida em 01/04/2016, fazendo jus
a pensão
em decorrência do seu falecimento, sendo aplicada a lei complementar estadual nº 39/2002, com alterações posteriores.

Pois bem, o
Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).
2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

“Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. (grifos nossos).”

Sobre o tema da pensão por morte, a LC nº 039/2002, em seu artigo 6º, dispõe o seguinte. Vejamos.

“Art. 6º Consideram - se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro,
na constância do casamento
ou da união
estável,
respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condiço, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III- filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V -os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

(...)

§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.
”

Assim, é possível concluir dos artigos citados acima que a
pensão
por
morte
é direito assegurado ao
cônjuge
, a companheira ou companheiro,
na
constância
do
casamento
ou da união estável
, respectivamente, sendo que, a qualidade de companheiro ou companheira pertence a pessoa não casada que convive em união estável com o segurado.

Com efeito, verifica-se, no caso concreto, que o autor/apelante que não restou demonstrada a constância da relação matrimonial entre o recorrente e a ex-segurada, em que pese a certidão de casamento com data de 30/01/1982. Aliás, não demonstrou nem mesmo a coabitação entre ambos, como através de comprovantes de endereço, o que dificulta a caracterização da alegada dependência econômica.

Destaco ainda que não juntou nem mesmo declarações de terceiros que poderiam vir a corroborar suas alegações, elementos probatórios utilizados com frequência em demandas dessa natureza.

Diante desse contexto a jurisprudência tem se manifestado no seguinte sentido:

“APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINARIA DE CONCESSAO DE PENSAO.
PENSAO POR
MORTE. CONJUGE. CASAMENTO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. SEPARAÇÃO DE FATO. DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2.
Não há como conceder, ao apelante, o direito de ser considerado dependente e, por consequência, beneficiário de pensão por morte, se a quando do óbito da ex-segurada estava separado de fato dela
.
3. Apelação Cível conhecida e improvida. (2917.02839481-11, 177.762, Rei. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, publicado em 2017-07-06).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL· APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA PENSÃO POR MORTE CÔNJUGE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA SEPARAÇÃO DE FATO DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
NÃO DEMONSTRADA
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973. Vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Considera-se dependente do segurado, para fins de Regime de
Previdência, o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente (art. 6º, I, da LC n.0 039-2002). 3. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente, que comprovar a percepção de pensão
alimentícia até a data do falecimento do segurado, concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 6º desta Lei (art. 291 § 2º, da LC n.0039-2002). 4. Hipóteses não ocorrentes no caso. 5. Apelação cível conhecida e improvida
. A unanimidade. (2017.02125205- 12.175.501, Rei. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Julgado em 2017-05-15. Publicado em 25/05/2017).
”

Assim, diante da legislação previdenciária aplicável ao caso dos autos e da jurisprudência em tela, entendo que não há como ser reconhecido o direito ao pagamento do benefício de
pensão
por
morte
ao autor, eis que não comprovada a
dependência
econômica em relação a ex-segurada, ônus que cabia àquele, na linha do entendimento adotado pelo Juízo de 1º Grau.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 28 de janeiro de 2022.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 18/05/2022